Tribunal: TJDFT
Processo: 0707061-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707061-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: HJP Assessoria Farmacêutica Ltda - EPP Agravado: Luciana Hoff Adriana de Paula Bertolacini Fusco Pessoa Luciana Rodrigues de Castro Kyvia Aparecida de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária HJP Assessoria Farmacêutica Ltda - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0739249-73.2022.8.07.0001, assim redigida: “Incabível o deferimento da liminar de despejo, uma vez que o contrato de locação foi celebrado mediante fiança, o que esbarra na vedação legal constante no art. 59, §1o, IX da lei 8.245/91, sendo inclusive as fiadoras rés na presente ação. Ainda que se argumente acerca do termo aditivo que teria substituído a garantia e as locatárias, certo é que o seguro-fiança também está presente no art. 37 da lei de locações, o que inviabiliza, igualmente, a liminar. Advirto as partes que eventual consenso quanto à desocupação voluntária do imóvel prescinde de atuação deste juízo. Basta que os envolvidos realizem tratativas voltadas a tal fim, bem como informem a este juízo a data da desocupação. No que se refere à petição de ID 148677124, é certo que o prazo para contestar não começou a fluir, uma vez que, embora já tenha ocorrido a audiência de conciliação, a quarta requerida sequer foi citada, o que atrai ao caso o disposto no art. 231 e incisos, além do §1o do CPC. Em consulta ao BANDI, localizei dois possíveis endereços onde a requerida pode ser localizada. Proceda-se com nova tentativa de citação, por carta, para a quarta requerida: 1 - QR 7 Conjunto A, Casa 28, Candangolândia, BRASÍLIA - DF - CEP: 71725-701 2 - Avenida Central, BL 555, Apto 201, Núcleo Bandeirante, BRASÍLIA - DF - CEP: 71705-500 Além disso, tomei conhecimento também de um possível número de telefone que deverá ser utilizado de imediato, via aplicativo de mensagens, na tentativa de promover a citação: (61) 98309-6000. Expeça-se mandado para tanto. Em caso de insucesso de todas as tentativas, intime-se a parte autora para promover a citação no prazo de 05 dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44128976), em breve síntese, que estão presentes os requisitos para que seja deferida medida liminar destinada a promover a desocupação voluntária de imóvel de sua propriedade, objeto de locação. Afirma que as duas locatárias e uma das fiadoras já informaram ao Juízo singular que não se opõem à desocupação pretendida, mas uma das fiadoras permanece ocupando o imóvel e ainda não foi citada nos autos do processo de origem. Assevera que o cumprimento da obrigação não está garantido por meio de seguro de fiança locatícia. Acrescenta que a pretensão ora exercida pela locadora, ao recebimento dos alugueres em atraso, não está assegurada por nenhuma modalidade de garantia. Requer, por essas razões, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata desocupação do imóvel, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos autos (Id. 44128977 e Id. 44128978). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o teor da decisão ao Juízo singular. No caso em exame a recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em análise a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de determinação da imediata desocupação de imóvel objeto de locação. Diante do teor do contrato de locação referido no Id. 139949267, dos autos do processo de origem, percebe-se que a sociedade empresária ora recorrente é locadora do imóvel situado na SHCS 306, Bloco B, Loja 4, Asa Sul, em Brasília. Figuraram como locatárias as agravadas Luciana Hoff e Adriana de Paula Bertolacini Fusco Pessoa. Além disso, constam como fiadoras as recorridas Luciana Rodrigues de Castro e Kyvia Aparecida de Sousa. A planilha de cálculo do valor dos débitos, constante no Id. 139949272 dos autos do processo de origem, indica a ocorrência de atraso no pagamento dos alugueres alusivos aos meses de agosto a autubro de 2022, além do atraso no pagamento de 6 (seis) parcela do IPTU. A respeito do tema convém observar o teor da regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, que tem a seguinte redação: “Art. 59. (...) § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” (Ressalvam-se os grifos). Nos termos do art. 37 da Lei no 8.245/1991 são consideradas exigíveis pelo locatário as seguintes modalidades de garantia: caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento. No caso em análise o contrato de locação referido no Id. 139949267 evidencia que figuraram como fiadoras as recorridas Luciana Rodrigues de Castro e Kyvia Aparecida de Sousa. A recorrente afirma que foram promovidas tentativas de substituição tanto das locatárias, quanto da modalidade de garantia. Ressalta, ainda, que não há seguro de fiança locatícia válido, de modo que a pretensão ao recebimento dos alugueres em atraso não estaria assegurada por nenhuma modalidade de garantia. Ocorre que agravante também assevera que nenhum dos termos aditivos ao contrato de locação foi assinado pelas partes. Assim, não houve comprovação, nos autos, a respeito da alegada formalização da substituição das locatárias ou da modalidade de garantia. Nesse contexto é possível afirmar, ao menos na presente fase de cognição sumária, que não houve alteração dos termos ou das condições pactuadas entres as partes no negócio jurídico originário. Se os termos e condições estabelecidos no negócio jurídico orginariamente celebrado continuam vigentes, a fiança respectiva também deve ainda assegurar o cumprimento da obrigação, o que contraria a alegação, articulada pela recorrente, no sentido de que a pretensão ao recebimento dos alugueres em atraso não estaria assegurada por nenhuma modalidade de garantia. De acordo com a regra prevista no art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei no 8.245/1991, a ausência de garantia é requisito para a concessão da liminar pretendida, como acertadamente afirmou o acuidoso Juízo singular na decisão impugnada. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator